Tribunal: TJBA
Processo: 8031020-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031020-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE LUIZ SANTOS AGUIAR

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, ARTUR CESAR NASCIMENTO DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DO ADVOGADO. SUSPENSÃO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o agravante em face de decisão que indeferiu seu pedido de suspensão do feito, ante a morte de seu advogado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão, objeto do pedido de efeito suspensivo, tem a ver com o óbito do advogado do executado, ora agravante, e a consequente suspensão do feito de origem.

III. Razões de decidir

3. O processo é suspenso pela morte do procurador da parte, sendo que o juiz deverá determinar que a parte, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo mandatário. Findo tal prazo e sem resposta da parte, o feito será extinto, se se tratar do autor; ou terá prosseguimento, à revelia, caso a incumbência seja do réu.

4. Durante a suspensão, é vedada a prática de qualquer ato processual, exceto o que for urgente, a fim de evitar dano irreparável.

5. A decisão de piso deve ser reformada, com reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do patrono do agravante e a devolução do prazo de defesa, com sua intimação pessoal para constituição de novo causídico.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031020-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOSE LUIZ SANTOS AGUIAR e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.